Tribunal: TJDFT
Processo: 0731448-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731448-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Intime-se o agravante, com fulcro no art. 10 do CPC e considerando a decisão de id 39608400 que concedeu o efeito suspensivo, para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca da perda do objeto do presente recurso em razão de ter sido proferido sentença na origem, consoante a petição de ids 40550485 e 40550489. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora